Tribunal: TJSP
Processo: 1003663-67.2014.8.26.0286
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nazir David Milano Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
AÇÃO ACIDENTÁRIA – ACIDENTE DE QUALQUER NATUREZA – SEQUELAS EM MEMBROS SUPERIORES – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – IRRESIGNAÇÃO DO AUTOR – LAUDO MÉDICO CONCLUSIVO – BENEFÍCIO INDEVIDO NA ESPÉCIE – LAUDO NÃO COMBATIDO CIENTIFICAMENTE – SENTENÇA MANTIDA.

Recurso do autor desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000760839
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1003663-67.2014.8.26.0286, da Comarca de Itu, em que é apelante LINDOMAR
FRANÇA DE SOUZA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado INSTITUTO
NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de
Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
"Negaram provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CYRO BONILHA (Presidente sem voto), JOÃO NEGRINI FILHO E LUIZ DE
LORENZI.
São Paulo, 18 de setembro de 2020
NAZIR DAVID MILANO FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
APELAÇÃO CÍVEL no 1003663-67.2014.8.26.0286
COMARCA: ITU
APELANTE: LINDOMAR FRANÇA DE SOUZA JUSTIÇA GRATUITA
APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
VOTO No 17608
AÇÃO ACIDENTÁRIA
ACIDENTE DE QUALQUER
NATUREZA SEQUELAS EM MEMBROS SUPERIORES
LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO
AUSÊNCIA DE
INCAPACIDADE SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA
IRRESIGNAÇÃO
DO
AUTOR

LAUDO
MÉDICO
CONCLUSIVO BENEFÍCIO INDEVIDO NA ESPÉCIE
LAUDO
NÃO
COMBATIDO
CIENTIFICAMENTE

SENTENÇA MANTIDA.
Recurso do autor desprovido.
Trata-se de ação acidentária ajuizada por Lindomar
França de Souza em face do Instituto Nacional do Seguro Social INSS, na qual
alega o autor, em resumo, que, na data de 22.10.2009, enquanto prestava serviço de
manutenção para a empresa “Johnn's Motel”, após ter subido no telhado, não se
lembra de mais nada, constando nos arquivos dos Bombeiros da Policia Militar do
Estado de São Paulo atendimento de ocorrência de “queda de um nível a outro”, que
lhe causou lesões em membro superior. Postula a concessão de benefício acidentário
(auxílio-acidente / auxílio doença / aposentadoria por invalidez).
Regularmente citado (fls. 200), o INSS apresentou
contestação (fls. 200/219), tendo pugnado pela improcedência da ação; apresentou,
em anexo, quesitos a serem respondidos pelo perito judicial.
O autor manifestou-se sobre a contestação (fls.
229/232).
A perícia médica foi realizada (laudo: fls. 278/285).
O autor apresentou impugnação sobre o laudo médico
pericial apresentado e postulou final a realização de nova perícia, com outro Perito,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
especialista nos problemas de saúde do autor (fls. 291/297).
Foi indeferido o pedido de nova perícia, “porque a
hipótese dos autos não se enquadra na situação excepcional do artigo 480, do novo
Código de Processo Civil” (decisão: fls. 303).
O autor protocolou alegações finais (fls. 308/315),
assim como a Autarquia (fls. 316).
A r. sentença (fls. 330/333) julgou improcedente o
pedido inicial, condenando o obreiro ao pagamento de custas, despesas processuais e
honorários advocatícios, com a ressalva do artigo 98, § 3o, do novo Código de
Processo Civil, por ser o autor beneficiário da assistência judiciária (no tocante à
execução da sucumbência). Não foi observada a remessa necessária.
Inconformado, o autor interpôs recurso de apelação
(fls. 338/348) e, em síntese, suscita, preliminarmente, nulidade por cerceamento de
defesa, ao aduzir que o laudo pericial elaborado é dúbio por não reconhecer a
incapacidade laborativa; foi apresentado contra-laudo porém tal documento foi
ignorado pelo Perito e, assim sendo, a conclusão do laudo pericial não deve ser
aceita, determinando o retorno do autos para nova perícia médica e oitiva
testemunhal. No mérito, busca a reforma da r. sentença, para o fim de julgar
procedente a ação, sob a assertiva de que “Todos os documentos médicos juntados
na inicial comprovam cabalmente que o recorrente está doente e incapacitado para
o trabalho de forma total, pois não consegue mais trabalhar nem exercer sua
profissão” (sic).
Não foram apresentadas contrarrazões pela Autarquia
(certidão: fls. 358).
É o relatório.
Primeiramente, não há que se falar em cerceamento de
defesa, pois a r. sentença encontra-se devidamente fundamentada, expondo com
clareza os motivos pelos quais, a ação foi julgada improcedente. O Juízo a quo
entendeu que as provas acostadas revelam-se suficientes e aptas a dirimir a
controvérsia na medida em que, sendo ele também o destinatário da prova, incumbe-
lhe, nos termos do artigo 370 do atual Código de Processo Civil, reconhecer acerca

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
da conveniência das diligências necessárias à formação de seu convencimento,
indeferindo aquelas desnecessárias ou protelatórias (fls. 303).
Igualmente, não há que se falar em renovação da prova
pericial, uma vez que a avaliação médica foi adequadamente elaborada e conclusiva,
contendo fundamentação clara e suficiente o bastante a ensejar o deslinde da
demanda, não se vislumbrando em seu conteúdo nenhum motivo, ou dúvida, capaz
de justificar qualquer outra diligência ou complementação.
Note-se, que o Perito realizou avaliação minuciosa a
respeito de todas as queixas apresentadas pela requerente, forneceu informações de
forma clara (fls. 278/285).
Cumpre ainda anotar que, determinado o objeto da
perícia e formulados os quesitos, passa o Perito às verificações, estudos,
experiências e pesquisas apropriadas à verificação dos fatos e à prolação do
diagnóstico que lhe é pedido. Os Peritos possuem liberdade de escolha dos meios e
métodos de investigação (art.473, §3o, do Código de Processo Civil) que deverão
utilizar.
Demais disso, conquanto o Magistrado não esteja
adstrito ao laudo pericial (artigo 479 c.c. artigo 371, ambos do CPC/2015), no caso,
não poderia o Juiz deixar de considerar a perícia médica, cujo laudo apresenta
parecer embasado em exames físicos detalhados, mostrando-se referida prova
concordante com as demais, sendo certo que o laudo pericial não foi confrontado por
qualquer outra prova de natureza técnico-científica e, também por isso, deve ser
acatado no essencial.
Nesse sentido, aliás, já decidiu esta Colenda Câmara:
Apelação 6398215000
Cubatão - 16a Câmara de Direito Público - Relator Cyro Ricardo
Saltini Bonilha - 22/06/2010 - Votação: Unânime - Voto no:
11994
Ementa: ACIDENTE DO TRABALHO - Benefício - Acidente
típico - Lesão no polegar da mão esquerda em equipamento
industrial - Ausência de incapacidade laborativa - Laudo pericial
não contrariado por nenhum outro parecer técnico - Benefício
indevido - Recurso improvido.
0015182-18.2010.8.26.0053 Apelação / Auxílio-Acidente (Art.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
86)
Relator(a): Valdecir José do Nascimento
Comarca: São Paulo
Órgão julgador: 16a Câmara de Direito Público
Data do julgamento: 07/10/2014
Data de registro: 07/10/2014
Ementa:
ACIDENTE
DO
TRABALHO.
BENEFÍCIO
ACIDENTÁRIO NEGADO. ALEGAÇÃO DE PROBLEMAS NA
COLUNA, NOS MEMBROS SUPERIORES E INFERIORES.
AUSENTE O NEXO ETIOLÓGICO, A TRABALHADORA NÃO
FAZ
JUS
À
INDENIZAÇÃO
ACIDENTÁRIA.
DESNECESSIDADE
DE
RENOVAÇÃO
DO
TRABALHO
TÉCNICO. ADEMAIS, O LAUDO JUDICIAL NÃO FOI
COMBATIDO CIENTIFICAMENTE. RECURSO DA AUTORA
IMPROVIDO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.
No mérito, o recurso não comporta provimento.
Na hipótese dos autos, o pleito autoral fundamenta-se
em prejuízo funcional em razão de acidente ocorrido em 22.10.2009, eis que o autor,
enquanto prestava serviço de manutenção para a empresa “Johnn's Motel”, após ter
subido no telhado, sofreu “queda de um nível a outro”, que lhe causou lesões em
membros superiores.
Sabe-se que, para a concessão do benefício acidentário,
é de rigor a constatação do acidente ou o diagnóstico da doença, a caracterização do
nexo causal com o trabalho e a efetiva incapacidade profissional, parcial ou total. A
ausência de qualquer destes requisitos impede a concessão do amparo infortunístico.
Realizada a prova médica, o exame físico apontou: “É
importante frisar que a conclusão diagnóstica pericial deve considerar sempre o
quadro clínico, sua evolução, fatores etiológicos possíveis, com destaque para a
anamnese e fatores ocupacionais, se for o caso. É igualmente significativo lembrar
sempre que os exames complementares devem ser interpretados à luz do raciocínio
clínico (e em conjunto com os dados clínicos, epidemiológicos e laboratoriais do
periciando). No caso do autor, não há, no momento, presença de sinais objetivos de
radiculopatia (isto é, de compressões de raízes nervosas torácicas e lombo-sacras
que inervam os membros inferiores) ou de outros transtornos funcionais. As lesões
encontradas, na fase em que se apresentam não incapacitam o autor para o
trabalho habitual. Não foi encontrada razão ortopédica e subsídios objetivos e
apreciáveis que incapacite atualmente o mesmo para o labor e/ou que estejam

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
interferindo no seu cotidiano.” (fls. 281/282 grifos no original).
E, na conclusão, constou expressamente: “Com base
nas observações acima registradas, conclui-se que, no momento deste exame
pericial, do ponto de vista ortopédico, não há sinais objetivos de incapacidade
e/ou de redução da capacidade funcional, que pudessem ser constatados, que
impeçam o desempenho do trabalho habitual do periciado. Não se observam
sequelas e/ou doenças consolidadas que impliquem em redução permanente
para o trabalho que o autor habitualmente exercia.” (fls. 282 grifos no
original).
Incabível, por conseguinte, a concessão do benefício
acidentário, in casu, visto que, não se demonstrou que o autor se tornou portador de
incapacidade laborativa, de maneira que não faz jus a qualquer benefício na seara da
infortunística.
Por essa razão, ante a ausência de incapacidade
laborativa, não há que se falar na concessão de qualquer benefício acidentário, vez
que a legislação infortunística não indeniza a simples sequela ou doença, mas sim a
efetiva incapacidade para o labor habitual (artigo 86, Lei no 8.213/91).
E, conforme o entendimento do Colendo Superior
Tribunal de Justiça: “Assim, ausentes os requisitos legais para a concessão do
benefício, impossível acolher a pretensão autoral, uma vez que o auxílio-acidente
visa a indenizar e a compensar o segurado que não possui plena capacidade de
trabalho em razão do acidente sofrido, não bastando, portanto, apenas a
comprovação de um dano à saúde do segurado, quando o comprometimento da sua
capacidade laborativa não se mostre configurado.” (AREsp no 1.520.280/ES,
Relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, v.u., j. 08.10.2019, DJe
18.10.2019).
Prevalece, pois, a sentença tal como lançada,
observando-se, apenas, que o autor está isento do pagamento dos ônus
sucumbenciais por força do artigo 129, parágrafo único, da Lei no 8.213/91 e da
Súmula no 110 do E. Superior Tribunal de Justiça.
Ante o exposto, pelo meu voto, rejeitada a preliminar

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
arguida, nego provimento ao recurso do autor, mantendo o decreto de improcedência
da ação, nos termos expostos na fundamentação.
NAZIR DAVID MILANO FILHO
Relator